Tribunal: CARF
Processo: 10950.725482/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10950.725482/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2002-005.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente IMOBILIARIA ALPHAVILLE LTDA - ME
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.725482/2015-13
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725482/2015-13

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 18/12/2017 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 4/1/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- a autuação seria nula, uma vez que não teria sido oportunizado a ela o direito à
legítima defesa e ao contraditório.
- a legislação disporia sobre a necessidade da prévia intimação do sujeito passivo.
- teria sido inobservado o devido processo legal.
- caberia ao Fisco ter intimado a recorrente por ocasião da entrega das GFIPs.
- a exigência iria contra jurisprudências administrativa e judicial. Cita ainda a
Súmula 410 do STJ.
- os tributos teriam sido recolhidos e, no seu entendimento, a obrigação acessória
teria sido absorvida pela obrigação principal, aduzindo ainda a ausência de prejuízo para o Fisco.
- as GFIPs teriam sido entregues espontaneamente, antes de qualquer
procedimento fiscal, o que atrairia, na sua visão, a aplicação do artigo 138 do Código tributário
Nacional.
- a exigência violaria princípios constitucionais, tais como do não-confisco, da
razoabilidade, da proporcionalidade.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A alegação quanto à necessidade de intimação prévia será analisada mais a frente
neste voto.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725482/2015-13

Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Portanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter
efetuado os recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento. A aplicação da multa decorre do descumprimento da obrigação acessória de entrega
da declaração, que se consuma com a simples não apresentação da GFIP no prazo legal.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a
intimação deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Quanto à Súmula STJ no 410, trata da forma de intimação de decisões judiciais
que impõem obrigação de fazer ou não fazer, não tendo aplicação nestes autos.
Quanto ao momento de emissão do auto de infração, que a recorrente entende que
seria por ocasião da transmissão da GFIP em atraso, é de se esclarecer que enquanto não decaído
o direito do Fisco a autoridade fiscal tem o poder-dever de formalizar a exigência.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725482/2015-13

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto às jurisprudências mencionadas, esclareço que elas não vinculam
este colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital